Tribunal: TCU
Processo: 003.782/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4795/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, dos servidores do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federalos os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac). Considerando que, as críticas das informações cadastradas na etapa de coleta do ato foram elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades de cada ato. Os itens verificados nessa etapa são inerentes a dados cadastrais, fundamentos legais, mapa de tempo, ficha financeira, assim como eventuais ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações abrangentes, minuciosas e precisas e sem a necessidade de ação humana e, portanto, menos suscetível a falhas. As críticas aplicadas estão discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção "Crítica", que podem ser acessadas mediante concessão de perfil específico a servidores do TCU responsáveis pela análise. Considerando que, além das críticas automatizadas, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno. Considerando que, as críticas também consideram os registros do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape). O Siape disponibiliza informações atualizadas sobre as parcelas que integram os proventos, diferentemente, portanto, do e-Pessoal, que informa as parcelas no momento do registro do ato. Considerando que, essa confrontação com o Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 260, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicada, por inépcia, o exame de mérito do ato de Aposentadoria de MIRIAM LUCIA GARRIDO DA CUNHA ARAUJO integrante do presente processo, tendo em vista que a servidora exerceu a função FC-6; dessa forma a incorporação deve refletir o valor dessa função comissionada antes da conversão em vpni pela lei n. 9.527/1997, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU); b) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Aposentadoria de ALTAMIRO MANOEL DA SILVA, tendo em vista o seu falecimento, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e c) Informar ao Órgão e a interessada que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.782/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamiro Manoel da Silva (XXX.473.321-XX); Miriam Lucia Garrido da Cunha Araujo (XXX.663.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.